Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014697-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO (S): GILMAR RIBEIRO DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002831-17.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de Gilmar Ribeiro de Sousa, indeferiu pesquisa via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), sob o argumento de que o ônus de trazer as informações requeridas cabe à parte exequente.
Em síntese, alega que, não há substrato legal e jurisprudencial para indeferir o pedido de pesquisa ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), diante das jurisprudências do STJ que se faz desnecessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BacenJud, Renajud e Infojud, cujo entendimento deve ser aplicado no caso dos autos.
Assim, defende a existência da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação com a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15, até pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar a decisão interlocutória de indeferimento da pesquisa de bens imóveis pelo SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) na execução fiscal de n. 1002831-17.2017.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida.
Isso porque, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que [...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.
Registro que o posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo que não vejo óbice em aplicar, também, ao sistema de pesquisa requerido pelo Exequente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N.
11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE.
1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1726242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) [Destaquei]
Desse modo, conforme jurisprudência apresentada, se encontra presente a probabilidade do direito, somado ao perigo de dano, diante da necessidade da Fazenda Pública em receber os seus créditos, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, concedo o efeito SUSPENSIVO vindicado, até decisão final de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora